Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800888-37.2021.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO CORSINO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

4. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

5. Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

6. Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, que supostamente fora apreendido os seguintes objetos:
1 tablete de cocaína de 398g e 1 tablete de maconha de 332g de maconha, além da quantia de R$10.100,00 (dez mil e cem reais) e 03 munições calibre 38
.

7. Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

8. Portanto, diante da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela diversidade de droga apreendida – maconha e cocaína, bem como por sua quantidade significativa), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

9.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

10
. Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 15 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR -
0800888-37.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
YASMIN CARVALHO SANTOS.

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA.

PACIENTE:
EDUARDO CORSINO CARVALHO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

RELATÓRIO

YASMIN CARVALHO SANTOS

impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

EDUARDO CORSINO CARVALHO
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA
.

Relata a impetrante que o paciente foi preso supostamente em flagrante delito na data de 02.02.2021 pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, o qual foi encontrado em sua posse substância de cor branca conhecida como cocaína.

Aduz que os policiais informaram que apresentaram o nacional de nome MAX WILLIAM DOS SANTOS CARVALHO pelo crime de tráfico de droga e ele teria dito que o seu fornecedor é o requerente, bem como que o entorpecente ficava armazenado na garagem de ônibus onde o requerente trabalha como segurança.

Informa que ao diligenciarem ao referido local, avistaram um carro Hyundai Tucson prata, dirigido pelo requerente. Ao revistarem o veículo encontraram uma sacola contendo R$10.100,00 (dez mil e cem reais) em espécie, 02 tabletes de substância que aparenta ser cocaína e 03 munições calibre 38.

A impetrante alega que não consta nos autos a mínima qualificação do nacional que teria indicado o paciente como traficante, assim como não consta nenhum registro com o nome do mesmo no site do TJPA. Afirma que o requerente estava sem seu local de trabalho e mesmo podendo se eximir, decidiu colaborar com a autoridade policial, não resistiu à prisão e nem tentou se evadir do local.

Segundo a impetrante o valor encontrado com o paciente é de propriedade da empresa TRANSLIDER LTDA, onde o paciente presta serviço como segurança de galpão, tendo recebido os valores provenientes de venda de sucatas de ônibus antigos e estava indo ao bando realizar deposito do referido valor na conta da empresa, quando foi abordado por policiais.

Com relação aos entorpecentes supostamente encontrados embaixo do estepe de seu carro, o paciente apenas tomou conhecimento da existência da droga no seu interrogatório em sede policial.

Aduz que o juiz homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado, sem realizar audiência de custódia, com os fundamentos “genéricos” de necessidade da garantia da ordem pública dada a gravidade do delito, bem como para garantir a conveniência da instrução criminal.

Ressalta a impetrante que o paciente é pai de família, possui residência fixa e ocupação licita, trabalhando em dois lugares para manter o sustento de sua família.

A impetrante alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, argumenta que os paciente possui condições pessoais favoráveis e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminarmente, a impetrante pleiteou a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a expedição de Alvará de Soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar pleiteada para impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

O presente Habeas Corpus foi impetrado em regime de plantão, tendo o Desembargador plantonista verificado que não se tratava de caso que se enquadra em urgência que mereça atendimento extraordinário em regime de plantão.

Em distribuição normal, os autos foram remetidos a minha relatoria. Ocorre que em razão do afastamento, por motivo de licença médica deste relator, foi realizada distribuição dos autos, tendo a relatoria recaído para a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias. (ID 4485991)

A Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias denegou o pedido liminar, bem como solicitou informações da autoridade coatora e o retorno dos autos ao Gabinete do Relator originário. (ID 4487781)

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas prestou as informações solicitadas, conforme ID 4494832:

“Relativamente ao pedido de informações, em atenção ao Habeas Corpus:08008883720218140000, relato:

Na data 02 de fevereiro de 2021 o paciente, Eduardo Corsino Carvalho, foi preso em flagrante pelo tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. De acordo como laudo de constatação provisória de ID 22968148 o acusado foi autuado na posse de 1 tablete de cocaína de 398g e 1 tablete de maconha de 332g de maconha.

Em 03 de fevereiro de 2021, o Juízo em regime de plantão homologou a prisão em flagrante e, mediante representação da Autoridade Policial, converteu em prisão preventiva.

A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sendo que o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento.

Em decisão proferida na data 09 de fevereiro de 2021, o Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva.

Aguarda-se a conclusão do inquérito policial. Permanece a segregação cautelar do acusado. (...)”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4530756) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº 4482257, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo acusado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, que supostamente fora apreendido os seguintes objetos:
1 tablete de cocaína de 398g e 1 tablete de maconha de 332g de maconha, além da quantia de R$10.100,00 (dez mil e cem reais) e 03 munições calibre 38
.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela diversidade de droga apreendida – maconha e cocaína, bem como por sua quantidade significativa), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2021